Tribunal: TJDFT
Processo: 0716198-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA RENAL PRÉ-EXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA.

I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na análise da negativa de cobertura do plano de saúde para autorizar e custear exames indicados para investigação de uma possível doença renal.
II. Diante da alegação de doença pré-existente, impositiva a análise mais aprofundada na fase instrutória, mediante o crivo do contraditório, dada a ausência de relatório médico a atestar a urgência da condição clínica do paciente, além da falta de evidências de risco iminente de morte ou lesão grave a fundamentar a antecipação da tutela.
III. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência.
IV. Agravo de instrumento desprovido.